Tribunal: TCU
Processo: 044.980/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 688/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar atendida a determinação constante do item 9.4 do Acórdão 2355/2020-TCU-Plenário e apensar os autos ao TC Processo 022.392/2014-9 , conforme proposto pela Selog (peças 12 e 13). 1. Processo TC- Processo 044.980/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Pará (UFPA) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Pará (UFPA).